Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. FALECIMENTO. ALIMENTANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Em razão do falecimento do alimentante e por se tratar de obrigação personalíssima, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, IX, do Código de Processo Civil.
2. A presunção pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.